Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO EM FAVOR DO EXECUTADO. INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e obscuridade no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria. Alega-se a existência de vícios na rejeição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, desconsiderando o entendimento da Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Da análise dos autos, verificou-se terem todas as consultas empreendidas pelo embargante, vias BACENJUD e RENAJUD, resultado infrutífero, pois não foi possível localizar bens suficientes para saldar o débito. 3.1. Dessa forma, o embargante pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre imóvel. 3.2. Registrou o julgado, não obstante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, para ser possível realizá-la, faz-se necessário examinar a utilidade da medida. Avaliado o imóvel e inexistindo saldo positivo em favor do executado, não se justifica o deferimento da penhora. 3.3. No caso, o decisum ressaltou: “o Contrato Habitacional em nome do executado está ativo, mas o devedor se encontra inadimplente e a dívida alcança o montante de R$ 108.874,71”. Por conseguinte, conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre bem gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, se mostra ineficiente e inócuo, não propiciando resultado prático à satisfação do crédito exequendo, porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos.
4. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.